Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707031-51.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto aos embargos de declaração opostos nos autos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora